Tribunal: TJDFT
Processo: 0744518-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744518-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOSE NILSON DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROMESSA DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR. RETENÇÃO DA QUANTIA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA. ORIENTAÇÃO PARA ESCONDER O VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA E DA NULIDADE DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ANGÚSTIA EXPERIMENTADA PELO CONSUMIDOR ANTE A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor reputa nula as cláusulas que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor ou que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 2. Viola a boa-fé objetiva a promessa de redução das parcelas (de R$1.399,03 para 850,00) de contrato de empréstimo com alienação fiduciária, mediante a imposição ao consumidor de suspensão do pagamento das parcelas ao legítimo credor (Banco Itaú) para que a respectiva quantia seja paga à empresa intermediadora (NG3 Brasília Consultoria e Serviços) que se comprometeu a quitar o contrato somente ao final do vencimento de todas as 60 parcelas. 3. Revela-se abusiva a cláusula que atribui ao consumidor a responsabilidade pela dívida original (cláusula quinta) e pelo pagamento das parcelas à empresa prestadora do serviço. Essa prática coloca a empresa intermediadora em desproporcional vantagem, na medida em que retém os pagamentos do consumidor, lucrando com a capitalização desses recursos, enquanto o devedor fica exposto aos efeitos do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária: cobrança, inscrição do nome nos cadastros restritivos e busca e apreensão do veículo. 4. A prática abusiva manifesta-se também na orientação ao consumidor para esconder o veículo para não ser encontrado pelo credor que ajuizou busca e apreensão, conforme revelam as diversas mensagens enviadas pelo departamento jurídico da empresa requerida (ID 44814060 a 44814063). 5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. 6. Reconhecida a violação da boa-fé objetiva, é devida a devolução em dobro da quantia paga pelo consumidor, sobretudo considerando que o contrato foi assinado em 12 de março de 2022, bem depois da sentença proferida na ação civil pública na qual foi reconhecida a propaganda enganosa e abusiva veiculada pela empresa requerida (Acórdão 1388510, 07132599120208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1271423, 07229736320198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020; Acórdão 1425619, 07041392620218070008, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022. 8. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a angústia e incerteza do consumidor que, seguindo orientação da empresa contratada, fica exposto aos efeitos do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, sendo obrigado a esconder o veículo para que não seja objeto de busca e apreensão ajuizada pelo legítimo credor. 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório com as provas dos autos que, segundo sustenta, mostram que a empresa prestava regularmente o serviço da intermediação livremente contratado pelo consumidor para reduzir o valor da dívida do financiamento. Cita dispositivos legais que pretende prequestionar. 2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante na análise da prova e dos argumentos do recurso, reconhecendo a prática abusiva da empresa. 3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que o recorrido tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais e, portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou devolução dos valores recebidos. Refuta a existência de vícios no negócio celebrado e reitera a legalidade do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 49925610. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF). (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal